Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da decisão combatida configuram vício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto. O efeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso, não sendo autorizado suscitar em embargos de declaração matéria até então não arguida, por configurar inovação recursal.